Tribunal: TJMT
Processo: 1002059-34.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Reclamação n. 1002059-34.2018.8.11.0000
Recorrente: Linda Meire de Almeida Abreu
Recorrido: Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá VI – SPE. Ltda. (Rodobens Negócios Imobiliários)
Vistos.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de recurso especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o recorrente declarar e demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
Diante dessas ponderações, após a intimação da parte para comprovar os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que a parte recorrente não demonstrou a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, uma vez que juntou apenas a cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), sem nenhuma informação acerca da sua remuneração atual.
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.